Tribunal: TCU
Processo: 006.127/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9198/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação proposta pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, acerca da destinação de R$ 1,6 bilhão oriundos de acordos de leniência e sanções financeiras imputadas, nas esferas civil e criminal, no bojo da Operação Lava Jato, para ações de prevenção, contenção e combate à pandemia do coronavírus. Considerando estarem preenchidos os requisitos atinentes à legitimidade do representante e à competência deste Tribunal para fiscalizar a correta e tempestiva aplicação de recursos públicos federais originários de acordos de leniência formalizados por órgãos da União; considerando que, embora não tenham sido apresentados indícios de irregularidades, o Ministro Bruno Dantas, em seu despacho à peça 13, considerou que os argumentos trazidos pelo representante apresentaram relevância, risco e materialidade suficientes para demandar a atuação deste Tribunal; considerando que, em resposta a diligências realizadas pela extinta Secretaria de Controle Externo da Saúde, o Ministério da Saúde conseguiu demonstrar o recebimento dos recursos, sua destinação aos Estados, Municípios e Distrito Federal e o estabelecimento de que a prestação de contas sobre a aplicação das verbas seria realizada por meio do Relatório Anual de Gestão do respectivo ente federativo beneficiado; considerando que a falta de padronização do objeto dos contratos, a ausência de ação orçamentária específica identificando os recursos destinados ao combate à pandemia da Covid-19, a flexibilidade na aplicação desses recursos, a falta de transparência das aquisições dos entes subnacionais, e a não disponibilização tempestiva dos dados de execução de despesas em saúde por meio do Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde dificultaram a avaliação da estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde para o combate à crise gerada pelo coronavírus e os atos referentes à execução de despesas públicas; considerando que, no oitavo Relatório de Acompanhamento das Ações do Ministério da Saúde no enfrentamento à Covid-19 - pendente de apreciação - o Ministério da Saúde informou as medidas planejadas e implementadas com o objetivo de aumentar a transparência pelos entes subnacionais na execução dos recursos transferidos pela União; considerando, por fim, que a representação não apresentou irregularidades; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) ¿conhecer¿da¿representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta decisão e da instrução à peça 38 ao representante e ao Ministério da Saúde; c) arquivar¿o processo sem julgamento de mérito. 1.Processo TC- Processo 006.127/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado 1.2. Órgãos/Entidades: Ministério da Saúde; Procuradoria-Geral Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.